Tribunal: CARF
Processo: 10380.723319/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723319/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.997 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO MILTON FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Apenas podem ser dependentes as pessoas elencadas na legislação de regência
da matéria, restando incabível dedução a título de dependente que não se
enquadre nas hipóteses previstas em lei.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Apenas é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a
despesa médica declarada que diga respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, nos
termos da legislação de regência da matéria.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução a título de pensão alimentícia judicial apenas resta cabível se
trazidos aos autos a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem
como o correspondente pagamento ou retenção pela fonte pagadora, mantendo-
se a glosa em caso de ausência de comprovação nos referidos termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723319/2010-13
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723319/2010-13

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano-calendário 2007, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 14.336,99.
De acordo com a Descrição dos Fatos, às fls. 62/66, e os Demonstrativos às fls. 67/68,
foram constatadas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de
seguro de vida (VGBL), no valor de R$ 660,33. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 93,37;
- dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.584,60, relativo a Francisca
Bernardino de Sousa, por não ter sido feita prova de incapacidade física ou mental;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 23.394,68. A
autoridade fiscal esclarece que a pensão alimentícia no valor de R$ 14.232,08, referente
ao INSS, foi paga somente no ano de 2009, conforme documento apresentado pelo
contribuinte, de forma que deveria ser declarada no exercício de 2010, o que motivou a
glosa de tal valor; e
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.021,20, relativo ao plano
de saúde HAPVIDA, em razão de não ter sido comprovada a incapacidade física e
mental, além da curatela, no que tange à beneficiária do plano.
Cientificado do lançamento em 23/07/2010 (AR à fl. 70), ingressou o contribuinte, por
sua procuradora (fls. 20/22), em 18/08/2010, com sua impugnação (fls. 02/17), e
respectiva documentação. Em síntese:
- elabora síntese fática do lançamento;
- no que tange à dedução com dependentes, transcreve legislação sobre a matéria e alega
que a sra. Francisca Bernardino de Sousa é tia do contribuinte, conta com 74 anos de
idade e somente percebe como aposentada o valor de um salário mínimo, sendo
ressaltado que a referida senhora reside com o contribuinte e com sua irmã, bem como
que o mesmo paga efetivamente o plano de saúde de sua tia, que no ano de 2007 foi no
montante de R$ 1.021,20, com menção a valor da prestação e tabela de salários
mínimos, concluindo que a dedução é devida, sendo injustificada a glosa;
- no que diz respeito às despesas médicas, transcreve legislação sobre a matéria e
destaca que pagou o plano de saúde Unimed de Fortaleza em favor de sua mãe, sra.
Maria Odete Ferreira, no total, em 2007, de R$ 2.946,61, concluindo que a dedução de
despesas médicas com sua mãe resta comprovada, sendo injustificada a glosa;
- ratifica, quanto ao plano de saúde HAPVIDA – Assistência Médica Ltda., que o
mesmo foi pago pelo interessado em favor de sua tia, sra. Francisca Bernardino de
Sousa, sendo injustificada a glosa;
- na parte atinente à pensão alimentícia, transcreve legislação sobre a matéria e salienta
que, não obstante o INSS somente em 2009, através da Carta de Concessão / Memória
de Cálculo, com data de 14/02/2009, ter cumprido a decisão judicial, motivo pelo qual
descontou o valor relativo à pensão com data retroativa 10/2007 a 01/2009, no valor
total de R$ 14.232,08, fato é que sempre cumpriu a sentença do dia 10.09.2007,
prolatada pela meritíssima juíza da 10a Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE;
- transcreve o Termo de Audiência com Sentença e Mandados de Inscrição e Averbação
e afirma que em outubro de 2007 o sr. Francisco Milton Ferreira, contribuinte, começou
a entregar em mãos do ex-cônjuge virago, sra. Jocilene Lopes Ferreira, o valor relativo a
40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, a título de pensão alimentícia,
por cumprimento da sentença colacionada, já que o INSS não fez o desconto que
deveria;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723319/2010-13

- quanto aos valores referentes à pensão alimentícia judicial - 40% da Fundação
Atlântico de Seguridade Social – fundida na Fundação SISTEL de Seguridade Social –
e 30% de seus vencimentos e vantagens junto à RM Engenharia Ltda., alega que os
mesmos foram devidamente descontados pelas referidas empresas;
- afirma que em março de 2009 a sra. Jocilene Lopes Ferreira devolveu os valores
recebidos indevidamente pelo INSS e descritos na Carta de Concessão / Memória de
Cálculo, já que desde 10/2007 vinha recebendo do sr. Francisco Milton Ferreira, em
mãos, o valor referente à pensão alimentícia junto ao INSS;
- informa que tal recebimento, pelo período de 2007 e também de 2008, foi declarado na
Declaração de Ajuste Anual da sra. Jocilene Lopes Ferreira, com menção à cópia dos
recibos destas Declarações;
- conclui que, face à documentação apresentada, as deduções a título de pensão
alimentícia são devidas, já que efetivamente pagou os valores referentes a 40% de seus
proventos de aposentadoria junto ao INSS, por cumprimento de sentença, período de
10/2007 a 02/2009, já que o INSS não fez o desconto que deveria fazer, tendo este
órgão, somente em 14/02/2009, colocado à disposição os valores, no total de R$
14.232,08;
- por fim, requer o acolhimento da defesa administrativa, face à comprovação, por meio
de documentação, de que as deduções realizadas pelo impugnante foram devidas, sendo,
por conseqüência, indevidas, as glosas efetuadas pelo Auditor Fiscal.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Apenas podem ser dependentes as pessoas elencadas na legislação de regência da
matéria, restando incabível dedução a título de dependente que não se enquadre nas
hipóteses previstas em lei.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Apenas é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada que diga respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, nos termos da legislação de
regência da matéria.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução a título de pensão alimentícia judicial apenas resta cabível se trazidos aos
autos a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como o
correspondente pagamento ou retenção pela fonte pagadora, mantendo-se a glosa em
caso de ausência de comprovação nos referidos termos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) quanto à dedução indevida com dependentes, faz a comprovação da relação de
dependência da Sra. Francisca Bernardino de Sousa;
b) em relação à dedução indevida com despesas médicas de Plano de Saúde,
sustenta o recorrente que foram pagamentos em favor da sua tia, Sra. Francisca Bernardino de
Sousa, sua dependente.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723319/2010-13

c) quanto à dedução indevida com pensão alimentícia, sustenta que sempre
cumpriu a sentença prolatada e começou à entregar, em mãos da ex-cônjuge, o valor relativo a
40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, a título de pensão alimentícia, já que o
INSS não fez o desconto que deveria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida com despesas médicas de Plano de Saúde,
pensão alimentícia, dependentes e despesas com instrução.
Dedução indevida com dependentes
Em relação à dedução indevida dependentes, o recorrente sustenta que coabita
com tia e paga seu plano de saúde:

Vale ressaltar ainda que a Sra. Francisca Bernardino de Sousa reside com o seu
sobrinho, Sr. Francisco Milton Ferreira, e conforme documentação n. 2 conta com 74
anos , consoante cópia da carteira de identidade e CPF e somente percebe como
aposentada o valor de um salário mínimo, consoante extrato. Vale ressaltar ainda que a
Sra Francisca Bernardino de Sousa reside com o seu sobrinho, Sr Francisco Milto
Ferreira, e com sua irmã, Sra. Maria Odete Ferreira.
3.5. Assim, o Sr. Francisco Milton Ferreira promove o sustento de sua tia, tendo-a por
dependente, razão pela qual indevida a glosa.
A decisão de piso sustenta que a legislação não permite a dependência em relação
à sua tia (art. 35, da Lei no 9.250, de 1995):
Dependentes
Do valor de R$ 4.753,80, declarado a título de dependentes (fl. 80), a fiscalização
rejeitou R$ 1.584,60, relativo a Francisca Bernardino de Sousa, por não ter sido feita
prova de incapacidade física ou mental.
A respeito do tema dedução de dependentes, faz-se oportuno transcrever o art. 35, da
Lei no 9.250, de 1995, que assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723319/2010-13

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Por sua vez, no que tange às despesas com dependentes, a alínea “c”, do inciso II, do
art. 8o, da já referida Lei 9.250/95, com as alterações promovidas pela Lei no 11.482, de
2007, aplicável ao ano-calendário de 2008, objeto de autuação, estabelece o que se
segue:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
...................................................................................................................
II – das deduções relativas:
.................................................................................................................
c) à quantia de R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos) por dependente;
(...)”
No caso, o interessado, na impugnação, esclareceu que a sra. Francisca Bernardino de
Sousa, informada com dependente na DAA/2008 (ver fls. 80/81), vem a ser sua tia,
condição esta que não encontra amparo na legislação de regência da matéria,
salientando-se que não existe a figura do dependente econômico, mas apenas os
dependentes para fins tributários, que não abarcam a hipótese em tela.
A destacar que, tendo sido a relação de dependência informada sob o código 51 (pessoa
absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador), fato é que também
não restou comprovada a condição de incapacidade, nos termos da legislação, e nem a
condição de tutor ou curador por parte do contribuinte.
Assim, concluo que deve ser mantida a glosa de dedução com dependentes, no valor de
R$ 1.584,60.
Não assiste razão ao recorrente. Alinho-me à interpretação esposada pela decisão
de piso no que concerne à inexistência de fundamento legal para dedução pela relação de
dependência com Francisca Bernardino de Sousa.
Dedução indevida com despesas médicas
O recorrente sustenta que a dedução com despesas médicas relacionadas à
Unimed em favor de sua tia, Sra. Francisca Bernardino de Sousa, devem ser restabelecidas
3.11. Observa-se que no tópico “DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS
MÉDICAS”, foi glosado o valor de R$ 1.021,20 por falta de comprovação para sua
dedução.
3.9. Quanto ao Plano de Saúde – HAPVIDA, cumpre informar que o mesmo também
foi pago, inclusive no ano de 2007, pelo Sr Francisco Milton Ferreira em favor da sua
tia, Sra. Francisca Bernardino de Sousa.
(...)
3.12. Assim, o Sr Francisco Milton Ferreira pagou efetivamente o Plano de Saúde de
sua tia e durante o ano de 2007 efetuou todos os pagamentos, devendo ser afastada a
glosa de R$ 1.021,20.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723319/2010-13

O recorrente sustenta que a dedução com despesas médicas relacionadas à
Unimed em favor de sua tia, Sra. Francisca Bernardino de Sousa, devem ser restabelecidas
3.11. Observa-se que no tópico “DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS
MÉDICAS”, foi glosado o valor de R$ 1.021,20 por falta de comprovação para sua
dedução.
3.9. Quanto ao Plano de Saúde – HAPVIDA, cumpre informar que o mesmo também
foi pago, inclusive no ano de 2007, pelo Sr Francisco Milton Ferreira em favor da sua
tia, Sra. Francisca Bernardino de Sousa.
(...)
3.12. Assim, o Sr Francisco Milton Ferreira pagou efetivamente o Plano de Saúde de
sua tia e durante o ano de 2007 efetuou todos os pagamentos, devendo ser afastada a
glosa de R$ 1.021,20.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Despesas Médicas
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza; (grifei)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). Portanto, o
contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação
hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723319/2010-13

Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No presente caso, não obstante os documentos juntados às fls. 25/33, fato é que as
despesas com o plano de saúde HAPVIDA – Assistência Médica Ltda., no total de R$
1.021,20, não podem ser acatadas para fins de dedução dos rendimentos tributáveis,
uma vez que dizem respeito à sra. Francisca Bernardino de Sousa, tia do impugnante,
cuja dependência tributária restou afastada por falta de amparo legal, como já exposto
neste Voto.
A destacar que, apesar de constar da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, às
fls. 65/66, uma glosa de R$ 763,13, relativo ao plano de saúde Unimed – Fortaleza,
tem-se que o único valor efetivamente glosado foi de R$ 1.021,20, referente ao plano de
saúde HAPVIDA – Assistência Médica Ltda. (já analisado), como se pode observar,
inclusive, do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” (fl. 67), em que o
somatório das glosas de deduções indevidas montou em R$ 26.000,48 (R$ 1.584,60
com dependentes, R$ 23.394,68 com pensão alimentícia e, por conseqüência, R$
1.021,20 com despesas médicas).
Assim, e tendo em vista que apenas podem ser deduzidos pagamentos a título de
despesas médicas efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao dos
seus dependentes, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização, no valor total de
R$ 1.021,20
Dedução indevida com pensão alimentícia
O recorrente sustenta que sempre cumpriu o dever de prestar alimentos desde a
prolação da sentença e começou à entregar, em mãos da ex-cônjuge, o valor relativo a 40% de
seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, já que o INSS não fez o desconto que deveria:
3.10. Observa-se que no tópico “DEDUÇÃO INDEVIDA COM PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL”, foi glosado o valor de R$ 23.394,68 por falta de
comprovação para sua dedução e “tendo em vista a Pensão Alimentícia no valor de R$
30.511,32, referente ao INSS haver sido paga somente no ano de 2009, conforme
documento apresentado pelo contribuinte, a mesma deveria ser declarada no exercício
2010. Por esse motivo foi glosado o aludido valor”.
(...) 3.21. Cumpre salientar que, não obstante o INSS somente em 2009, através da Carta
de Concessão / Memória de Cálculo com data de 14/02/2009, ter cumprido a decisão
judicial, motivo pelo qual descontou o valor relativo à pensão com data retroativa
10/2007 até 01/2009, no valor total de R$ 14.232,08, o Sr. Francisco Milton Ferreira
sempre cumpriu a Sentença do dia 10.09.2007, prolatada pela Meritíssima Juíza, Dra.
Valeska Alves Alencar Rolim, da 10o Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE.
3.22. Desta forma, em outubro de 2007, o Sr. Francisco Milton Ferreira começou à
entregar em mãos da ex-cônjuge virago, Sra. Jocilene Lopes Ferreira, o valor relativo a
40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, a título de pensão alimentícia,
por cumprimento da Sentença, acima colacionada, já que o INSS não fez o desconto que
deveria.
3.23. Este recebimento pelo período de 2007 e também pelo período de 2008 foi
declarado na Declaração de Ajuste Anual da Sra. Jocilene Lopes Ferreira, consoante
cópia das mencionadas Declarações com recibo pela Receita Federal, respectivamente,
em 29/04/2008 às 14:20:46 no 05.19.20.53.95-14 e em 29/04/2009 às 23:38:55 no
07.62.29.49.25-63.
3.24. De maneira a demonstrar tais pagamentos, uma vez que foram os únicos que
permaneceram glosados, o Recorrente apresenta cópia dos recibos de pagamento
fornecidos pela beneficiária da pensão alimentícia durante o periodo em que pagou
diretamente a essa, de maneira a demonstrar o pagamento conforme narrado.
Conclusão
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723319/2010-13

3.25. Assim, dúvidas não pairam, face documentação em anexo (Sentença do Divórcio,
Carta de Concessão/Memória de Cálculo do INSS datado em 14/02/2009, Declaração de
Ajuste Anual ano calendário 2008, Declaração de Ajuste Anual ano calendário 2008,
RG e CPF da Sra. Jocilene Lopes Ferreira), de que as deduções realizadas pelo
Impugnante são devidas a título de pensão alimentícia e que a glosa pelo Auditor é
indevida, já que efetivamente o Sr. Francisco Milton Ferreira pagou os valores referente
a 40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, a título de pensão alimentícia,
por cumprimento da Sentença, período de 10/2007 a 02/2009, já que o INSS não fez o
desconto que deveria fazer, tendo este órgão somente em 14/02/2009 colocado à
disposição os valores no total de R$ 14.232,08.
Inclino-me à interpretação dada pela decisão de piso no sentido da ausência de
comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia e utilizo, como razão de decidir, nos
termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
o voto da decisão de 1a instância:
Pensão Alimentícia Judicial
No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução, na
declaração de rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, obedecidos os limites previstos na legislação
tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)II- das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Nesse mesmo sentido, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
(...)
Da legislação antes transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade em tela:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e reste devidamente comprovado
por meio de documentação hábil.
(...)
Entretanto, no que tange aos pagamentos, o contribuinte resumiu-se a meras alegações,
não constando dos autos qualquer documento que comprove que o interessado, desde
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723319/2010-13

outubro de 2007, teria pagado, em mãos, à ex-cônjuge virago, sra. Jocilene Lopes
Ferreira, o valor relativo a 40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, em
razão deste órgão não ter procedido ao desconto que deveria. Note-se que não consta
dos autos sequer recibo, assinado pela referida senhora, atestando os recebimentos.
É de se salientar, quanto à alegação de que o recebimento da pensão foi informado na
Declaração de Ajuste Anual da sra. Jocilene Lopes Ferreira (cópia da DAA/2008 às fls.
45/49), que tal fato não tem o condão de comprovar os gastos a título de pensão.
Com efeito, é certo que em contrapartida ao direito de um contribuinte de deduzir os
valores pagos, existe o dever do alimentado de oferecer à tributação os valores
recebidos (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o). No entanto, deve ser reconhecido o
direito de um contribuinte deduzir em sua declaração de ajuste os valores pagos a título
de pensão alimentícia independentemente de como tenha agido o beneficiário dos
rendimentos. Isto porque o contribuinte não pode ser prejudicado em função de eventual
não cumprimento das obrigações tributárias de terceiros.
Entretanto, do mesmo modo, um determinado valor pago pelo contribuinte não é
dedutível em sua declaração pelo simples fato de ter sido submetido à tributação pelo
beneficiário do pagamento. É preciso que o direito à dedução esteja expressamente
previsto na legislação tributária. Considera-se, por exemplo, que quando o contribuinte
paga valores superiores ao definido na decisão ou acordo judicial, o faz por liberalidade,
e o montante pago a maior não pode ser deduzido a título de pensão judicial na
Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão legal, independentemente do
tratamento tributário que este tenha recebido na Declaração de Ajuste Anual do
beneficiário da pensão.
Note-se, ainda, que da cópia da DAA/2008 juntada às fls. 45/49, não há rendimento
algum oferecido à tributação, mas tão-somente rendimento isento ou não-tributável por
acidente em serviço ou moléstia grave.
Prosseguindo, também não há prova de que em março de 2009 a sra. Jocilene Lopes
Ferreira teria devolvido os valores recebidos indevidamente pelo INSS e descritos na
Carta de Concessão / Memória de Cálculo de fl. 50.
É de se ressaltar que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os elementos
necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, nos termos dos arts. 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
Em verdade, relativamente ao INSS, do documento denominado “Carta de Concessão /
Memória de Cálculo”, emitido em 14/02/2009 e anexado à fl. 50, apenas se depreende
que foi concedida pensão alimentícia a Jocilene Lopes Ferreira. Tal documento também
demonstra que a pensão era devida desde outubro do ano de 2007 (10/2007), sendo que
os valores em atraso foram discriminados mensalmente até janeiro de 2009 (01/2009),
totalizando R$ 14.232,08 e disponibilizados à beneficiária a partir de 03/03/2009.
Inclusive, a pensão alimentícia passou a ser consignada em Dirf apenas a partir do mês
de abril de 2009 (fl. 82), quando, também, descontos mensais no valor de R$ 752,13
passaram a ser feitos nos proventos do contribuinte, que era, em março de 2009, de R$
2.507,13, em consonância com o constante na Carta de Concessão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723319/2010-13

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 154
DF CARF MF
Original